Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. JUROS MORATÓRIOS. MORA TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO AO CRÉDITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP).

2. Aferido que o título judicial exequendo não versara sobre diferenças de correção proveniente de aplicações financeiras, não contendo qualquer referência a aplicação de ‘expurgos posteriores’ ao crédito decorrente da alteração do indexador monetário originalmente previsto, não soa consoante o decidido, mediante criação hermenêutica, se agregar, na contramão do resolvido, diferenças ignoradas na definição do crédito a ser repetido em razão do pagamento a maior realizado, e, assim, não compreendendo a fórmula de atualização da diferença de correção firmada pela res judicata a previsão de aplicação de expurgos inflacionários havidos posteriormente à condenação na mensuração do crédito, deve contemplar apenas os índices ordinariamente manejados.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.